Tribunal: TJBA
Processo: 8001413-06.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001413-06.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS VINICIOS DE CASTRO BOAVENTURA Advogado(s): FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA APELADA: SOLIENE SILVA SOUZA OLIVEIRA Advogado(s):PLORIVALDO MENDES DE ARAGÃO, GILVAN MENDES DE ARAGÃO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. RECORRIDA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE ALIENAÇÃO INTEGRAL DA QUOTA-PARTE HERDADA EM 2012. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO REGISTRO DE IMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE POSSE ATUAL DO BEM VINDICADO PELA PARTE DEMANDANTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELATIVIDADE. AFASTAMENTO DIANTE DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE POSSE DA RECORRIDA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001413-06.2019.8.05.0106, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação, pelas razões adiante expostas.